Tribunal: TJDFT
Processo: 0739105-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739105-05.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: HILDEBRANDO ANTONIO BAZANA SELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. SOLIDARIEDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. FACULDADE DO CREDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. DESNECESSIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. ÔNUS DO BANCO NA APRESENTAÇÃO DE CONTRATO E EXTRATOS. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É desnecessária a liquidação de sentença pelo procedimento comum quando dispensável a análise ou produção de fato novo. 2. Tendo sido reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, afigura-se possível o direcionamento do cumprimento de sentença a qualquer um dos devedores solidários, podendo a parte optar por perseguir seu crédito apenas contra a instituição financeira com quem celebrou a avença. 3. A legislação consumerista foi promulgada após a celebração do contrato objeto da liquidação de sentença. Assim sendo, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica à hipótese dos autos, em observância ao princípio da irretroatividade, previsto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. 4. A parte exequente apresentou cópia da Cédula de Crédito Rural (CCR) na inicial, demonstrando indícios mínimos da existência do contrato bancário. 5. As instituições bancárias têm o dever de guardar e exibir os documentos que estão em seu poder, enquanto não estiver prescrita a eventual ação. No caso, a ação civil pública, questionando a relação jurídica do banco com os seus clientes relativa às cédulas de crédito rural, foi ajuizada dentro do prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição, uma vez que sequer se operou o trânsito em julgado na ação civil pública. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 130 e 132, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário com a União e o BACEN e consequente competência da Justiça Federal para julgar o feito. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. Em adição, aponta ofensa ao artigo 509, inciso II, do CPC, apontando que deve haver liquidação pelo procedimento comum para a apuração do débito. II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento regular do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g.n.). Por essa razão, detectada a ausência de comprovação do preparo ou do deferimento da gratuidade de justiça, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 59197076). Todavia, o recorrente se limitou a juntar comprovante ilegível (ID 59439580) de suposto atendimento à determinação. Nesse aspecto: “De acordo com a regra do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte será intimada para recolhimento do preparo recursal em dobro quando interpuser o recurso sem a comprovação das respectivas taxas judiciárias, de modo que, caso não atenda a determinação, seu recurso será considerado deserto, nos termos da Súmula 187/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.255.380/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito quanto à indicada ofensa aos artigos do Código de Processo Civil apontados, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles” (AgInt no AREsp n. 2.251.358/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Tampouco comportaria seguimento o recurso especial em relação à indicada ofensa ao artigo 509 do CPC, pois, segundo iterativos julgados do STJ, a pretensão recursal exige o reexame de provas, encontrando óbice no enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido: “No caso, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de fatos novos a possibilitar a liquidação pelo procedimento comum. Assim, concluir em sentido diverso e verificar se há ainda provas a serem realizadas, para que haja a liquidação por este meio, necessariamente ensejaria reexame de matéria fático-probatória (Súmula 7 do STJ).” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.127.670/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009